Tribunal: TJMT
Processo: 1023224-67.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023224-67.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Liminar, Flora]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO FAZIO NETO - CPF: 388.215.751-87 (APELADO), JOAO VICTOR DE ALCANTARA SANTANA RAMOS - CPF: 070.293.891-23 (ADVOGADO), HALLYSON BRENO DA SILVA MOTTA - CPF: 055.696.271-03 (ADVOGADO), FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 999.911.281-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SGPA/SEMA/MT (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade da notificação por edital realizada no Processo Administrativo Ambiental no 491451/2016, determinando a realização de nova notificação válida e a reabertura do prazo para recurso administrativo, após tentativa única de notificação postal frustrada com anotação “não procurado”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a notificação por edital em processo administrativo sancionador ambiental quando adotada após única tentativa de cientificação postal frustrada, sem demonstração do esgotamento das diligências ordinárias para localização do administrado.

III. Razões de decidir

3. A notificação por edital possui natureza excepcional e somente se legitima quando demonstrado o esgotamento prévio dos meios ordinários de localização do interessado, nos termos do Decreto Estadual no 1.436/2022, art. 25.

4. O retorno do Aviso de Recebimento com a anotação “não procurado” não comprova que o administrado se encontra em local incerto ou inacessível, tampouco autoriza, por si só, a adoção da notificação ficta.

5. A ausência de diligências complementares viola as garantias do contraditório e da ampla defesa, asseguradas pelo CF/1988, art. 5o, LV, comprometendo a validade do processo administrativo sancionador.

6. Inexistência de fato novo apto a justificar superação do entendimento anteriormente firmado por este órgão fracionário no Agravo de Instrumento no 1017040-24.2025.8.11.0000, impondo-se a observância dos deveres de coerência e integridade da decisão previstos no CPC, art. 926.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:
“1. A notificação por edital em processo administrativo sancionador ambiental somente é válida quando precedida do esgotamento dos meios ordinários de cientificação do administrado. 2. O simples retorno de correspondência com a anotação ‘não procurado’ não autoriza, por si só, a adoção da notificação editalícia.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1023224-67.2025.8.11.0041, concedeu a ordem para declarar a nulidade da notificação por edital realizada no Processo Administrativo Ambiental n.o 491451/2016.

Consta dos autos que o impetrante, FRANCISCO FAZIO NETO, foi autuado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, mediante Auto de Infração Ambiental n.o 4408, em razão de suposto desmatamento de 36 hectares em sua propriedade rural denominada Fazenda Barra II.

Sobreveio decisão administrativa n.o 839/SGPA/SEMA/2023, que homologou o auto de infração e aplicou sanções, dentre elas multa pecuniária.

Para dar ciência ao administrado da referida decisão, a autoridade administrativa promoveu notificação por carta registrada com Aviso de Recebimento (AR), encaminhada ao endereço constante nos cadastros administrativos. A correspondência retornou com a anotação “não procurado”. Diante disso, sem realização de novas diligências para localização do interessado, procedeu-se à notificação por edital.

Inconformado, o impetrante ajuizou mandado de segurança, sustentando nulidade da notificação editalícia, sob o argumento de que não houve esgotamento dos meios ordinários de localização, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo de origem. Contudo, em sede de Agravo de Instrumento n.o 1017040-24.2025.8.11.0000,
a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal deu provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da notificação por edital.

Retornados os autos à origem,
foi proferida sentença concedendo a segurança
, declarando nula a notificação editalícia e os atos subsequentes, determinando à autoridade impetrada que procedesse a nova notificação válida do impetrante acerca da decisão administrativa, com a reabertura do prazo para eventual recurso administrativo.

Irresignado,
o Estado de Mato Grosso interpôs apelação
, sustentando, em síntese, a inexistência de direito líquido e certo a amparar o writ; a regularidade da notificação encaminhada ao endereço informado pelo próprio administrado; a validade da notificação por edital após tentativa frustrada de entrega postal; e a ausência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requereu a reforma integral da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões
, nas quais o apelado pugna pela manutenção da decisão, reiterando a tese de nulidade da notificação editalícia por ausência de esgotamento das diligências ordinárias.

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse processual
para intervir no mérito da controvérsia, por entender tratar-se de demanda de natureza estritamente individual e patrimonial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos de mandado de segurança, concedeu a ordem para declarar a nulidade da notificação por edital realizada no Processo Administrativo Ambiental n.o 491451/2016, determinando a realização de nova notificação válida e a reabertura do prazo para interposição de recurso administrativo. A decisão foi submetida ao reexame necessário.

Conheço do recurso e da remessa, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância é estritamente de legalidade procedimental.

Discute-se se a Administração poderia valer-se da notificação por edital após única tentativa de cientificação postal frustrada, cujo Aviso de Recebimento retornou com a anotação “não procurado”, sem demonstração de quaisquer diligências adicionais para localização do administrado
. Não se examina o mérito da autuação ambiental, mas apenas a regularidade formal do processo sancionador.

Os fatos são incontroversos. Lavrado o auto de infração e proferida decisão administrativa impondo sanção pecuniária,
a autoridade encaminhou notificação por carta registrada ao endereço constante de seus cadastros. A correspondência retornou com a anotação “não procurado”
. Sem nova tentativa de envio, sem consulta a bancos de dados públicos, sem diligência pessoal ou outro meio razoável de localização,
a Administração optou pela notificação editalícia.

A notificação por edital possui natureza excepcional. O art. 25 do Decreto Estadual n.o 1.436/2022 condiciona sua utilização ao esgotamento prévio das tentativas de localização do infrator ou à demonstração cabal de que se encontra em local incerto ou não sabido.

A interpretação literal da norma é inequívoca.

A leitura sistemática, à luz do art. 5o, LV, da Constituição Federal, reforça que o contraditório e a ampla defesa devem ser assegurados de forma efetiva, sobretudo em processos administrativos sancionadores capazes de impor gravames patrimoniais relevantes.

O simples retorno do AR com a anotação “não procurado” não comprova que o administrado esteja em local incerto ou inacessível. Tal registro indica apenas que a correspondência não foi retirada no prazo postal. Não demonstra ocultação deliberada, tampouco inviabilidade concreta de localização.

A adoção imediata da via editalícia, sem qualquer diligência complementar, revela a inobservância do dever estatal de esgotamento dos meios ordinários de cientificação.

A ausência de notificação válida compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, maculando a higidez do processo administrativo desde sua origem. Não se trata de formalismo excessivo, mas de garantia estruturante do devido processo legal. A sanção administrativa somente pode consolidar-se após assegurada ciência regular ao administrado.

Cumpre destacar que esta Segunda Câmara já enfrentou a mesma controvérsia no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1017040-24.2025.8.11.0000, interposto no bojo do próprio mandado de segurança, ocasião em que, por unanimidade, declarou a nulidade da notificação por edital por ausência de esgotamento dos meios ordinários de localização, em acórdão assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEIOS ORDINÁRIOS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em mandado de segurança, o qual visava à anulação de notificação editalícia realizada em Processo Administrativo Ambiental, instaurado pela SEMA/MT, sob o argumento de ausência de esgotamento dos meios ordinários de cientificação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação por edital em processo administrativo sancionador ambiental, quando adotada após tentativa única de intimação postal, frustrada com a anotação “não procurado”, sem demonstração de diligências adicionais pela Administração.

III. Razões de decidir

3. A notificação por edital constitui medida excepcional, condicionada ao esgotamento de todos os meios ordinários de localização do administrado, conforme art. 25 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

4. A devolução da correspondência com anotação “não procurado”, desacompanhada de nova tentativa de entrega ou diligências complementares, não legitima a intimação ficta.

5. A ausência de esgotamento prévio das formas ordinárias de notificação viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, acarretando nulidade do ato administrativo e dos atos subsequentes.

6. Jurisprudência desta Corte impõe como requisito para validade da notificação por edital a demonstração cabal de que foram esgotadas as alternativas ordinárias de localização do interessado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido para declarar a nulidade da notificação editalícia realizada no respectivo Processo Administrativo Ambiental.

Tese de julgamento:

"1. A notificação por edital em processo administrativo sancionador ambiental somente é válida quando precedida do esgotamento dos meios ordinários de cientificação do administrado.

2. O simples retorno de correspondência com a anotação 'não procurado' não autoriza, por si só, a adoção da notificação editalícia."

Assim, a sentença ora recorrida limitou-se a observar a orientação colegiada anteriormente firmada.

Não há fato novo, alteração normativa ou modificação probatória que justifique mudança de entendimento.

A coerência, integridade e estabilidade das decisões judiciais, nos termos do art. 926 do Código de Processo Civil, impõem a manutenção da conclusão já adotada por este órgão fracionário no mesmo processo.

Diante desse quadro, a sentença merece integral confirmação, pois aplicou corretamente a legislação estadual e os princípios constitucionais que regem o processo administrativo sancionador, sem qualquer extrapolação ou ingerência no mérito técnico da autuação.

Ante o exposto, conheço da apelação e da remessa necessária e, no mérito,
nego provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo integralmente a sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade da notificação por edital realizada no Processo Administrativo Ambiental n.o 491451/2016, determinando a realização de nova notificação válida e a reabertura do prazo para eventual recurso administrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026